Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
1. A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. Preliminar rejeitada.
2. Se existente saldo devedor em nome do autor e não transcorrido o prazo prescricional para eventual cobrança deste valor, poderá o credor, seja pela via administrativa, seja por ação própria, cobrar o pagamento do referido débito. A declaração da inexistência da dívida, nesse caso, configuraria enriquecimento ilícito por parte da parte adversa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
3. Ilegítima a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o dano é "in re ipsa", portanto, decorrente da própria existência do fato, cujas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
4. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o valor do dano moral, que deve ser fixado de modo a atingir as finalidades da reparação. A primeira finalidade versa sobre a função compensatória. A segunda finalidade refere-se ao caráter punitivo. A terceira finalidade relaciona-se ao aspecto preventivo.
5. Dano moral: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
6. Apelação do réu parcialmente provida.
7. Apelação adesiva da autora provida.